Tribunal: TJSP
Processo: 1005912-24.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de ensino. Ação de cobrança julgada procedente. Benesse da gratuidade indeferida pelo Juízo a quo na r. sentença. Apelo do réu. Réu citado por edital, com nomeação de Curador pelo convênio Defensoria Pública/OAB. Não há como conceder ao réu citado por edital, defendido por Curador Especial, a benesse da gratuidade única e exclusivamente por força de tal

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de ensino. Ação de cobrança julgada procedente. Benesse da gratuidade indeferida pelo Juízo a quo na r. sentença. Apelo do réu. Réu citado por edital, com nomeação de Curador pelo convênio Defensoria Pública/OAB. Não há como conceder ao réu citado por edital, defendido por Curador Especial, a benesse da gratuidade única e exclusivamente por força de tal circunstância. Com efeito, na medida em que tal fato não gera a presunção de que o suplicado não possa arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Portanto, o indeferimento da benesse à mingua de elementos de prova no sentido da concessão, era (é) medida que se impõe. Recurso de apelação, contudo, que pode ser conhecido, na hipótese sub judice, sem o recolhimento de preparo. Não há que se falar em ilegitimidade ativa. A ação foi ajuizada pela cessionária da dívida, com base no contrato de cessão de crédito firmado com a credora originária. O fato da alteração social da empresa cessionária não invalida o negócio anteriormente firmado. Outrossim, a ausência de notificação da cessão ao devedor é irrelevante, na medida em que é incontroverso o inadimplemento do réu. Não é demais lembrar que a notificação prevista no art. 290 do Código Civil tem por finalidade dar ciência ao devedor de que o pagamento deve ser realizado a outro credor. Destarte, a sua ausência não invalida o negócio jurídico e não torna indevida a cobrança do crédito pela autora. Descabidas, outrossim, as arguições relativas à invalidade do título, tendo em vista tratar-se de ação ordinária de cobrança, e não execução de título extrajudicial. Seja como for, a autora juntou aos autos os documentos que embasam sua pretensão de cobrança, inexistindo prova do pagamento efetuada pelo réu. No mais, a invocação do CDC não favorece a apelante. De fato, não há que se cogitar de abusividade na espécie, posto que a cobrança cuida de parcelas vencidas a ocasião anterior ao pedido de cancelamento de matrícula. Recurso improvido.